Tribunal: STF
Processo: HC 199640
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabiana Fernanda Fachine em favor de Ramon Prado dos Santos contra conduta omissiva do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 603.857/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) (evento 6).
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do HC 603.857/SP, concluso para julgamento desde 31.8.2020. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e no abrandamento do regime prisional. Assevera não configurada majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 603.857/SP foi distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior em 10.8.2020, que indeferiu o pedido de liminar em 18.8.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 31.8.2020. 
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 7 (sete) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 603.857/SP, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora